Tribunal: TJBA
Processo: 8000596-36.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000596-36.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADA: MARIA ELAINE PASSO REIS

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE PROFESSOR. DESRESPEITO À CONCESSÃO DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA EXTRACLASSE. APLICAÇÃO DO ART. 2, §4°, DA LEI N° 11.738/2008. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE OLINDINA, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária, movida por MARIA ELAINE REIS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Adequação da jornada de trabalho da Autora, integrante da carreira de Magistério do Município de Olindina, ao disposto na Lei n° 11.738/2008.

3. Impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Observância obrigatória, por todos os Entes Federativos, a partir de 27/4/2011, da Lei n° 11.738/2008, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal.

5. Não demonstração, pelo Réu, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Demandante.

6. Isenção legal das custas processuais por parte da Municipalidade,
ex vi
do art. 10, IV, da Lei Estadual n° 12.373/2011.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido em parte.

--------------

Dispositivos relevantes citados
: Lei Federal n° 11.738/2008, art. 2°; Lei Estadual ° 12.373/2011, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. Joaquim Barbosa, j. 27/04/2011; TJBA – Apelação Cível 8000914-76.2018.8.05.0261, Relator(a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 5/3/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000596-36.2018.8.05.0183, oriundos da Comarca de Olindina, no qual figura como Recorrente o
MUNICÍPIO DE OLINDINA
, sendo Recorrida
MARIA ELAINE PASSO REIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
.

Salvador, .